Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REGUALRMENTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VONLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDEDE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não aprecia o mérito da pretensão, mas apenas sua regularidade formal. Portanto, não vincula o juízo ao julgamento de mérito que se procederá em conformidade com as provas carreadas aos autos.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e para alcançar bens dos sócios constitui medida excepcional e que pressupõe a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial.
3. Por definição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil).
4. A liquidação voluntária e extinção regular da pessoa jurídica não caracteriza confusão patrimonial.
5. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO.